Tribunal: TJDFT
Processo: 0730277-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730277-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Executado em face de decisão proferida em execução fiscal n. 0716309-11.2018.8.07.0016, que indeferiu o pedido de renovação dos cálculos de seu débito. Em Decisão de ID 18898757, houve o indeferimento do efeito suspensivo pretendido pela parte Agravante. Contrarrazões apresentadas sob ID 19974198. Sob Acórdão ID 23726177, a 3a Turma entendeu pelo conhecimento e não provimento deste recurso de Agravo. Sob Petição ID 23853063, a parte Agravante requer a homologação da desistência, para aderir ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020, porém, a procuração anexada, sob ID 23853065, não outorgava poderes para tal. No Despacho ID 24296449, intima-se a parte Agravante para juntar a procuração adequada. E atendendo ao Despacho retro, há a juntada das petições ID 24923535 e 24959480, contendo a procuração com poderes para desistir do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se as partes para tomarem ciência desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021 14:48:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador